Tribunal: TJSP
Processo: 0214080-69.2006.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES – RECUSA DO PLANO DE SAÚDE DA PACIENTE EM CUSTEAR MATERIAIS E MEDICAMENTOS UTILIZADOS DURANTE O PERÍODO DE INTERNAÇÃO NO HOSPITAL – FATO QUE NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE DA CONSUMIDORA PELO PAGAMENTO RESPECTIVO – DIREITO DE REGRESSO PERANTE A OPERADORA DO PLANO, CASO A RECUSA TENHA SIDO INJUSTA – INCLUSÃO DOS HERDEIROS DA PACIENTE FALECIDA NO

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES – RECUSA DO PLANO DE SAÚDE DA PACIENTE EM CUSTEAR MATERIAIS E MEDICAMENTOS UTILIZADOS DURANTE O PERÍODO DE INTERNAÇÃO NO HOSPITAL – FATO QUE NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE DA CONSUMIDORA PELO PAGAMENTO RESPECTIVO – DIREITO DE REGRESSO PERANTE A OPERADORA DO PLANO, CASO A RECUSA TENHA SIDO INJUSTA – INCLUSÃO DOS HERDEIROS DA PACIENTE FALECIDA NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – POSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE LIMITADA ÀS FORÇAS DA HERANÇA – RECONHECIMENTO – SENTENÇA REFORMADA NESTE ASPECTO

RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS